Tribunal: TJBA
Processo: 8031276-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031276-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRADE BORRE CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, NADINE ARAUJO AMORIM, BRUNO MEIRA MONTEIRO

AGRAVADO: ALEXIA TELES AMARAL e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
civil e processual
civil. Agravo de instrumento contra decisão em tutela cautelar antecedente. Indenização por danos emergentes. Levantamento de valores relativo a estoque soterrado. Necessidade de observância à decisão anterior do Tribunal. Instrução probatória pendente.
Agravo de instrumento
parcialmente provido.
Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de tutela cautelar antecedente, determinou o levantamento de valores a título de danos emergentes, referentes a despesas do mês de setembro de 2024 e a prejuízos decorrentes de estoque soterrado, além de cancelar audiência de conciliação previamente designada.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se a decisão agravada violou pronunciamento anterior do Tribunal ao autorizar o levantamento de valores indenizatórios relacionados ao estoque soterrado, sem a devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada contraria entendimento anteriormente firmado no julgamento de agravo de instrumento que condicionara a análise dos danos materiais relacionados ao estoque soterrado à realização de instrução probatória.

4
. A liberação dos valores fixados como danos emergentes deve observar os mesmos critérios aplicados aos lucros cessantes, os quais se restringiram ao mês de setembro de 2024 por se tratar de período incontroverso e razoável diante das circunstâncias do caso.

5
. A ausência de comprovação inequívoca dos prejuízos relacionados ao estoque soterrado e a controvérsia sobre a legalidade da edificação impedem, neste momento processual, a liberação de valores com base em documentos desprovidos de valor fiscal e não submetidos ao contraditório.

6. A decisão agravada exige harmonização com os pronunciamentos anteriores deste Tribunal, a fim de preservar a coerência, a segurança jurídica e a autoridade das decisões proferidas nos autos de agravos de instrumento conexos.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo de instrumento
parcialmente
provido
para confirmar a decisão de ID.83451719 e estabelecer que o levantamento dos valores referentes aos danos emergentes observe os mesmos limites fixados para os lucros cessantes na decisão de ID.78979183, restritos ao mês de setembro de 2024, excluídos, por ora, os prejuízos relativos ao depósito soterrado. Ficam prejudicados os agravos internos interpostos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8031276-24.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANDRADE BORRE CONSTRUTORA LTDA
e outros
e agravad
o(a)

ALEXIA TELES AMARAL.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.